Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-14.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 287 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve vir acompanhada de procuração.

2. O transcurso do prazo legal mencionado na decisão sem atendimento à determinação de emenda à petição inicial, devidamente certificado pela serventia do juízo, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito na forma do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 330, IV, e 485, I, do CPC.

3. O não recebimento de documentos após o decurso do prazo e prolação da sentença terminativa não configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, economia processual e duplo grau de jurisdição, tampouco ofensa aos princípios da boa-fé, continuidade da demanda, acesso à justiça, celeridade e economia processual.

4. Recurso conhecido e desprovido.